Tribunal: TJES
Processo: 5005806-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005806-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KONDVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
RECORRIDO: VALDEIR VIANA HENRIQUE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5005806-50.2021.8.08.0048

Agravante: KONDVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS

Agravado: VALDEIR VIANA HENRIQUE

VOTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO JULGADO DESERTO, MONOCRATICAMENTE. APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO EM TESTILHA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO, AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão de indeferimento de justiça gratuita, que culminou por sua vez com o não conhecimento do recurso inominado interposto pela parte.

Não obstante, o recurso interposto não deve ser conhecido, pelas razões que seguem.

Não cabe agravo de instrumento contra decisões monocráticas proferidas no âmbito das Turmas Recursais. O recurso que seria, em tese, cabível, seria o Agravo Interno. Não obstante, para que fosse possível aplicar a fungibilidade, seria necessário que o prazo de interposição de 5 dias fosse respeitado, nos termos do enunciado 19 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, o que não ocorreu.

Diante do exposto, RECURSO NÃO CONHECIDO, porque interposto intempestivamente.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)